Tribunal: TJES
Processo: 5000240-94.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000240-94.2026.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: CEZAR MARQUES DE SOUZA

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. DATA-BASE PARA CÁLCULO. COMETIMENTO DE NOVO CRIME E FALTA GRAVE NO CURSO DA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DO TERMO INICIAL. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1- Agravo em Execução Penal interposto pelo Ministério Público Estadual contra decisão que indeferiu o pedido de retificação do cálculo do livramento condicional do apenado, mantendo como data-base o início do cumprimento da pena, apesar da prática de novo crime e do reconhecimento de falta grave.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- A questão em discussão consiste em definir se o cometimento de novo crime e a homologação de falta grave no curso da execução penal autorizam a alteração da data-base para o cálculo do livramento condicional, de modo a desconsiderar o período de pena cumprido anteriormente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- O apenado estava cumprindo pena em regime aberto quando foi preso em flagrante em 09/01/2023 pela prática de novo crime, posteriormente reconhecido como falta grave, com regressão ao regime fechado.

4- A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, embora a prática de falta grave possa alterar a data-base para progressão de regime, não há interrupção do lapso temporal para fins de livramento condicional, comutação e indulto.

5- Para o livramento condicional, prevalece como termo inicial a data do início do cumprimento da pena, ainda que haja unificação de penas ou cometimento de falta grave no curso da execução.

6- A exclusão do período de pena anteriormente cumprido implicaria modificação indevida da data-base, criando efeito jurídico vedado pela jurisprudência consolidada do STJ.

7- A decisão que manteve como data-base o início do cumprimento da pena, em 21/08/2006, está em consonância com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça e com as Súmulas n. 441 e 535.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8- Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1- O cometimento de falta grave ou de novo crime no curso da execução penal não interrompe o lapso temporal para concessão do livramento condicional.

2- A data-base para o cálculo do livramento condicional permanece sendo a data do início do cumprimento da pena, ainda que haja unificação de penas ou regressão de regime.

Dispositivos relevantes citados
: Súmulas n. 441 e 535 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC n. 785.866/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 04.02.2025, DJEN 14.02.2025; STJ, HC n. 928.624/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 26.11.2024, DJEN 17.12.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL,
inconformado com a decisão proferida pela M.M. Juíza de Direito da Vara de Execuções Penais de Vila Velha que, nos autos da Execução Penal n. 0006631-60.2017.8.08.0035, concedeu o benefício do livramento condicional ao apenado GABRIEL DOS SANTOS SILVA.

O agravante alega que, após a unificação das penas, o magistrado fixou o regime fechado para cumprimento de pena. Assim, para fazer jus ao livramento condicional, o apenado deve preencher o requisito objetivo de 1/2, ou seja, deve cumprir 03 anos e 04 meses de pena em regime fechado a partir de 27/09/2023, data da prisão. Assim, o apenado implementaria o requisito objetivo apenas em 26/01/2027. Afirma que o atual cálculo indica o requisito objetivo em 04/04/2023, de modo que o apenado faria jus ao benefício antes mesmo de iniciar o cumprimento da condenação.

Contrarrazões da defesa pelo desprovimento do recurso Decisão do Juízo
a quo
mantendo a decisão impugnada. Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo provimento do recurso (ID 7862428).

Eis o que de relevante tenho a relatar. Incluam-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Agravo em Execução Penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL,
inconformado com a decisão proferida pela M.M. Juíza de Direito da Vara de Execuções Penais de Vila Velha que, nos autos da Execução Penal n. 0005087-47.2011.8.08.0035, indeferiu o pedido de retificação do cálculo do livramento condicional para o apenado CESAR MARQUES DE SOUZA.

O agravante alega que o período de pena cumprida anteriormente à prática do delito está sendo computado como resgate de pena para concessão do livramento condicional, tendo em vista que o reeducando foi preso em flagrante no dia 09/01/2023, pela prática dos crimes apurados na Ação penal nº 0000117-42.2023.8.08.0048.

Contrarrazões da defesa pelo desprovimento do recurso Decisão do Juízo
a quo
mantendo a decisão impugnada. Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo provimento do recurso (ID 17885214).

Pois bem.

No caso dos autos, o apenado estava cumprindo pena em regime aberto quando foi preso em flagrante pela prática de novo crime em 09/01/2023 (nº 0000117-42.2023.8.08.0048).

Em 07/11/2023 foi homologada a falta grave, sendo o apenado regredido para o regime fechado.

O Ministério Público pleiteou em 21/02/2025 a retificação da data-base para o cálculo do livramento condicional para que seja considerada a última prisão (09/01/2023), argumentando que
“é possível observar que o cômputo da pena cumprida anteriormente à prática do delito para fins de concessão do benefício, cria para o apenado um “banco de pena”, o que é vedado pela jurisprudência pátria”.

Como visto, o reeducando estava cumprindo pena em regime aberto quando foi preso em flagrante pela prática de novo crime.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, em caso de unificação de penas, a data-base para concessão de novos benefícios da execução penal deve ser a data da última prisão ou da última infração disciplinar, salvo para benefícios distintos, como livramento condicional, comutação e indulto, para os quais prevalece a data de início do cumprimento da pena
(HC n. 785.866/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 14/2/2025.)

Assim, o cometimento de falta grave pelo apenado não há de importar a interrupção da contagem do prazo para a aquisição de livramento condicional, permanecendo como termo inicial a data da primeira prisão.

Nesse sentido:

DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. COMETIMENTO DE FALTA GRAVE. REGRESSÃO DO REGIME E ALTERAÇÃO DA DATA-BASE PARA CONCESSÃO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL. PARECER FAVORÁVEL. FLAGRANTE ILEGALIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 441 E 535 DO STJ. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado em favor de condenado contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que negou provimento a agravo em execução, mantendo decisão que indeferiu pedido de retificação de cálculo de pena para livramento condicional.

2. A defesa sustenta que a prática de falta grave não interrompe o lapso temporal para obtenção do benefício de livramento condicional, devendo ser considerado como termo inicial a data da primeira prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a prática de falta grave durante a execução penal pode alterar a data-base para concessão de livramento condicional, comutação e indulto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a prática de falta grave ou crime no curso da execução penal somente pode alterar a data-base para progressão de regime, não surtindo efeito sobre o requisito objetivo para livramento condicional, comutação e indulto.

5. A análise realizada pelo Tribunal de origem não está em linha com a jurisprudência desta Corte, que veda a alteração da data-base para livramento condicional em razão de falta grave. IV. ORDEM CONCEDIDA PARA DETERMINAR AO JUÍZO DA EXECUÇÃO QUE RETIFIQUE O CÁLCULO DE PENA, AFASTANDO A INTERRUPÇÃO DO LAPSO TEMPORAL PARA FINS DE CONCESSÃO DO LIVRAMENTO CONDICIONAL.

(HC n. 928.624/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024, DJEN de 17/12/2024.)

Resta claro que a não consideração de período de pena cumprida anteriormente à prática do delito, como pleiteia o agravante, implicaria em modificação da data-base, o que é vedado.

No caso, a magistrada considerou de forma acertada como data-base para a concessão do livramento condicional a data do início do cumprimento de pena em 21/08/2006.

Ante o exposto,
CONHEÇO do recurso ministerial e

NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.